Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704617-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: TEREZA MARIA ARAUJO PASSOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 112712577)[1], que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0036824-61.2015.8.07.0001, movida em face de TEREZA MARIA ARAÚJO PASSOS, indeferiu pedido de penhora em folha de pagamento. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum agravado: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 112146222 . Quanto ao mais, retornem-se ao arquivo, mantendo a contagem do prazo de suspensão já iniciada. Intimem-se.” Neste cenário, a empresa exequente interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 32679361), argumenta que já teria esgotado todas as diligências voltadas à localização de patrimônio, estando o feito em trâmite há mais de seis anos, de modo que a única medida viável para evitar enriquecimento sem causa da parte executada/agravada, e obter o seu crédito, seria por meio da penhora em folha de pagamento. Nesse sentido, esclarece que a recorrida aufere renda mensal equivalente a R$ 9.344,58, (nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), asseverando, ainda, que o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece causas meramente relativas de impenhorabilidade. Sublinha que a penhora de percentual equivalente a 30% (trinta por cento) não ensejaria situação de miserabilidade para a parte adversa, nem, tampouco, violação à dignidade da pessoa humana, mas possibilitaria a satisfação do crédito e a observância do princípio da duração razoável do processo. Entende que o inadimplemento da parte adversa, estendendo-se ao longo dos anos mesmo com a pendência de processo executivo, caracterizaria ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em sede liminar, argumenta que o deferimento de tutela de urgência recursal não criaria prejuízos para a parte adversa, considerando que os valores permaneceriam depositados em conta do juízo enquanto a questão estivesse sob análise, podendo ser restituídos em caso de improvimento do recurso. Salienta que a suspensão do feito determinada na origem também justificaria o deferimento da medida liminar, sob pena de suportar dano grave ou de difícil reparação. Colaciona julgados e, ao final, requer “(...) o deferimento da tutela de urgência, conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a penhora sobre os rendimentos da devedora (...)” (p. 13). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 32683223 e id. 32683224). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. A despeito das considerações tecidas no recurso, o Código de Processo Civil não permite constrições dessa natureza, considerando que a única ressalva à impenhorabilidade salarial diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia, consoante exata dicção do disposto no artigo 833, § 2°, do Código de Processo Civil. Insta consignar que o aresto sublinhado pelo recorrente, do Superior Tribunal de Justiça – RESP 1.582.475/MG, demanda a análise de provas para flexibilização da norma, inviável em sede liminar. Desse modo, considerando que a agravada não pode ser privada de seus vencimentos, que possuem natureza alimentar, sem o contraditório para verificar eventual ofensa à sua subsistência e dignidade da pessoa humana, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo da decisão para realizar o bloqueio de valores referentes a remuneração da parte devedora, devendo a questão ser melhor apreciada por ocasião do julgamento de mérito, Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC., bem como para que na mesma oportunidade informe e demonstre documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte Agravante implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora